Tribunal: TJBA
Processo: 0012026-52.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012026-52.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO LEGAL DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do
E
xequente por prazo superior ao prescricional aplicável, precedida de intimação pessoal válida, em observância ao contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.604.412/SC (IAC), firmou entendimento vinculante no sentido de que a declaração de ofício da prescrição intercorrente pressupõe prévia intimação do credor para manifestação sobre eventual causa impeditiva.

A sentença recorrida não enfrentou de forma fundamentada as teses deduzidas pelo
E
xequente, especialmente quanto à existência de causas legais de suspensão do prazo prescricional, configurando violação aos arts. 9º, 10 e 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

As Leis nº 12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 determinaram a suspensão dos prazos prescricionais e processuais relativos às dívidas nelas enquadradas, com efeitos até 30/12/2019, impedindo a fluência da prescrição no período considerado pelo Juízo de origem.

A suspensão legal possui natureza cogente e independe de provocação da parte, não podendo o período abrangido ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A paralisação do feito decorrente de suspensão legal ou de fatores não imputáveis exclusivamente ao credor não caracteriza inércia apta a ensejar a extinção da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

0012026-52.1999.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - BANCO DO BRASIL SA
e,
como

Apelad
o
-
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2